Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008353-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. A antecipação da tutela somente pode ser deferida se demonstrados os requisitos necessários – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. As obras de adequação e reformas pretendidas envolvem recursos do erário, sendo prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1001846-36.2017.811.0041, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que
“[...]no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, realize todos os reparos necessários para corrigir as irregularidades encontradas no prédio onde funciona a unidade do Programa Saúde da Família dos Bairros Lixeira e Areão, no Município de Cuiabá, conforme descritas no relatório de fiscalização elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público que instrui a inicial. [...]”,
providenciando, ainda, no prazo de 30 (trinta) dias, agentes de saúde as microáreas descobertas na área de abrangência das unidades de saúde descritas na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais),

em caso de descumprimento, até o limite máximo de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Alega o ente Municipal que a decisão a qual determinou a realização de reformas e nomeação e posse de agentes comunitários de saúde de forma deu-se de forma
absolutamente irresponsável orçamentária e financeiramente falando, porquanto não há qualquer previsão neste sentido
,
razão pela qual não pode ser mantida, sob pena de sujeitar-se às sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assenta que as obras não poderão ser desfeitas futuramente, de modo que a tutela concedida esgota todo o objeto da ação, pratica vedada pelo ordenamento jurídico.

Requer, assim, o provimento do recurso para seja reformada a decisão recorrida.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (Id 1170683).

O Agravado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do agravo pela ausência de regularidade formal, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. (Id 2477886)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 2568024)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

De início, o Agravado apresentou preliminar de não-conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, de uma simples análise da peça recursal percebe-se, a contento, a pretensão do agravante visando a reforma da decisão, eis que delimitou a matéria a ser apreciada por este Sodalício, permitindo o pronunciamento do Colegiado acerca de sua insurgência, motivo pelo qual entendo não configurada a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Recorrente impugnou os fundamentos do
decisum
recorrido, fazendo uma abordagem no sentido de que não há omissão do Município de Cuiabá a autorizar a ingerência do Judiciário, bem como os princípios que regem a matéria.

Assim, uma vez refutados os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido. Logo, REJEITO a preliminar apontada.

No mérito, destaca-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública postulando pela reforma e adequação das condições físicas, estruturais, de segurança e sanitárias do Programa da Saúde da Família no bairro Lixeira e Baú, bem como a nomeação e posse de agentes comunitários de saúde, para atuarem naquela localidade.

O Juízo monocrático de forma diligente deferiu a tutela de urgência, determinando ao Município de Cuiabá que tome as seguintes providências:

“[...] defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, realize todos os reparos necessários para corrigir as irregularidades encontradas no prédio onde funciona a unidade do Programa Saúde da Família dos Bairros Lixeira e Areão, no Município de Cuiabá, conforme descritas no relatório de fiscalização elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público que instrui a inicial.

Se houver necessidade de abertura de processo licitatório, este deverá ocorrer, no prazo máximo de trinta dias e a reforma e correção das irregularidades deverão ser comprovadas por relatório circunstanciado e registro fotográfico.

Determino, ainda, que no prazo máximo de trinta (30) dias, o requerido disponibilize agentes de saúde em número suficiente e o material de trabalho necessário para atender todas as microáreas pertencentes à referida unidade de saúde,

de forma ininterrupta, nos termos da Portaria n.o 2.488 de 2011 do Ministério da Saúde.

Para a hipótese de não atendimento das determinações acima nos prazos estabelecidos, fixo multa diária no valor de R$300,00, cuja responsabilidade recairá na pessoa do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, ficando o montante da multa limitado ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Justifico o arbitramento de multa pessoal, pois caso haja descumprimento da tutela concedida, fatalmente, esta decorrerá de pretensão intencional do administrador titular do cargo público e não do ente público, que é desprovido de vontade autônoma.

Designo audiência de conciliação para o dia 25/07/2017, às 16h30min. [...]”

Contudo, e
m que pese às necessidades dos moradores do bairro Lixeira e Areão, quanto à reestruturação e reformas do PSF para assegurar o adequado fornecimento de serviço de saúde dos moradores, nessa seara, a medida se mostra precipitada, notadamente, porque é sabido que outros bairros da cidade também se encontram nessa situação ou pior, conforme se noticia os meios de comunicação, de modo que não há como beneficiar apenas um, sob pena de preterir os demais cidadãos.

É certo que as obras se mostram necessárias à concretização da dignidade humana daqueles moradores, que há muito padecem com as más instalações. Todavia, o deferimento da antecipação de tutela se mostra temerária, pois a realização de obras dessa vultuosidade requerem no mínimo projetos de engenharia, dentre outras providências necessárias para a execução, interferindo diretamente no planejamento estratégico da gestão municipal.

Além disso, há outra implicação quanto a nomeação e posse dos Agentes Comunitários em tempo recorde, sem considerar a complexidade da realização do necessário processo seletivo.

Assim, considerando que as obras de adequação e reformas pretendidas envolvem recursos do erário, é de todo recomendável que se aguarde, ao menos, o contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA DEFERIDA PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DE CHUVA. ECONOMIA PÚBLICA.
Na linha da decisão agravada, a tutela antecipada deferida em primeiro grau impõe, de fato, à administração pública a obrigação de custear, em reduzido prazo e sem previsão orçamentária, obra de alto preço, podendo causar dano à economia municipal
. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg na SLS: 881 SP 2008/0109616-3, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/02/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– PEDIDO LIMINAR DE AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO – REFORMA DE BATALHÃO – AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA A POLÍCIA MILITAR – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público somente é possível em casos excepcionais de urgência.

Não se vislumbra a urgência que possa sustentar o decisum.

A liminar tem caráter satisfativo, pois esgotou o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, §3o da Lei 8437/92. (AI 58523/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019